Tribunal: TJBA
Processo: 0320454-90.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0320454-90.2012.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: EDITORA DE CULTURA AMBIENTAL LTDA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. DECISÃO SURPRESA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. AFASTADA. INTERESSE DE AGIR. VALOR DO CRÉDITO SUPERIOR AO LIMITE MUNICIPAL PARA CONFIGURAÇÃO DE BAIXO VALOR. RECONHECIMENTO DO INTERESSE PROCESSUAL. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo MUNICÍPIO DE SALVADOR contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR, e que, nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL ajuizada contra EDITORA DE CULTURA AMBIENTAL LTDA - ME, julgou extinta a execução fiscal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de prévia intimação do Município para manifestação sobre o Tema 1.184 do STF configura nulidade da sentença; (ii) estabelecer se é legítima a extinção da execução fiscal quando o valor do débito exequendo excede o parâmetro de pequeno valor definido na legislação municipal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência de intimação do Município para se manifestar previamente à decisão não justifica a anulação da sentença, pois houve oportunidade de impugnação mediante o próprio recurso de apelação, inexistindo prejuízo processual. 4. A tese firmada no Tema 1.184 do STF permite a extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, desde que respeitada a competência constitucional dos entes federativos para fixar os parâmetros de baixo valor. 5. A Resolução CNJ nº 547/2024 confirma essa diretriz ao condicionar a extinção das execuções fiscais de valores inferiores a R$ 10.000,00 à ausência de movimentação útil, sem citação ou sem bens penhoráveis, ressalvando expressamente a autonomia dos entes federativos. 6. O Município de Salvador, com respaldo no art. 276 da Lei Municipal nº 7.186/2006 e na Portaria PGM nº 052/2022, estabelece que débitos inferiores a R$ 2.300,00 são considerados de pequeno valor. Assim, a execução em análise, de R$ 2.941,12, está fora desse limite. 7. O reconhecimento da autonomia do município para fixar seu próprio patamar de pequeno valor veda a aplicação automática do limite de R$ 10.000,00 sem observância da legislação local. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido, para reformar a sentença recorrida para determinar o regular prosseguimento da execução fiscal. Tese de julgamento: 1. A ausência de intimação prévia do ente público sobre a aplicação da tese firmada no Tema 1.184 do STF não configura nulidade processual quando há oportunidade de manifestação no recurso. 2. A extinção de execução fiscal por ausência de interesse de agir deve observar os limites de valor definidos pela legislação do ente federado competente, em respeito à sua autonomia tributária. 3. Não se aplica a tese do Tema 1.184 do STF para justificar a extinção de execução fiscal cujo valor do débito ultrapassa o limite de pequeno valor estabelecido por lei municipal. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 18, 150, I e §6º; CPC, art. 10; Lei Municipal nº 7.186/2006, art. 276. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.184 da Repercussão Geral; CNJ, Resolução nº 547/2024; TJ-SP, AI nº 2061377-98.2024.8.26.0000; TJ-MG, AC nº 5002528-15.2020.8.13.0411. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0320454-90.2012.8.05.0001, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada EDITORA DE CULTURA AMBIENTAL LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, . Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador(a) de Justiça 06